Tribunal: TJSP
Processo: 1004972-85.2018.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação ordinária – Concurso público para ingresso na Guarda Municipal de Rio Grande da Serra – Reprovação na fase de avaliação psicológica – Impossibilidade – Ausência de lei específica em sentido estrito editada pelo Poder Legislativo – Incidência da Súmula Vinculante no 44 do STF – Precedentes – Sentença de procedência – Desprovimento dos recursos.